Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente.
2. A enumeração feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde é de natureza meramente exemplificativa e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços.
3. É abusiva a interrupção do tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, por se revelar conduta incompatível com a equidade e boa-fé, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente ao fornecedor, afetando de maneira significativa a própria essência do contrato.
4. É indevida a pretensão de coparticipação nas despesas relacionadas às sessões que ultrapassem o mínimo estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, pois não há no contrato previsão clara e expressa dessa possibilidade.
5. Apelação desprovida.